Tribunal: STF
Processo: ARE 736948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exame de aptidão física. Realização. Condições inadequadas. Responsabilidade da Administração. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. A Corte de origem, ao conceder a segurança pleiteada, fundamentou-se nos fatos e nas provas da causa.



    3. É pacifica a jurisprudência da Corte de que o recurso extraordinário não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279.



    4. Agravo regimental não provido.